Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702520-64.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: MARCELLUS MARTINS DORTZBACHER AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE ANDRADE, ALIMARDAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DESPACHO O preparo do recurso de apelação é regular, conforme comprovante apresentado no ID 37561379. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se quanto ao não conhecimento parcial do recurso, especialmente, no que diz respeito às preliminares, à luz do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que, a princípio, não houve impugnação específica aos fundamentos lançados na sentença. Ademais, atente o apelante para o fato de que o instrumento de mandato que outorga poderes ao advogado do apelado está acostado aos autos no ID 35639355. No mesmo prazo, deverá o apelante manifestar-se quanto ao pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, deduzido pelo apelado nas contrarrazões de ID 37953153. À Secretaria, a fim de que retifique a denominação dos polos das partes, uma vez que a classe processual foi alterada para “apelação cível”, mas o sistema eletrônico as qualifica como “agravante” e “agravado”. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator